Tribunal: TJDFT
Processo: 0706229-86.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INTERMEDIAÇÃO POR TERCEIRO. PROMESSA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDAS E REDUÇÃO DE PARCELAS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por recorrente que celebrou contratos de empréstimo consignado após ser induzido por intermediadora a acreditar que realizava portabilidade com redução de parcelas, transferindo os valores recebidos à empresa terceira, o que resultou em descontos indevidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em questão é definir se a apelada responde solidariamente pelos prejuízos decorrentes da fraude praticada por intermediadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica caracteriza relação de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o, 3o e 14). A responsabilidade do fornecedor é objetiva e somente se afasta mediante prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorre no caso.
2. A fraude integra o risco inerente à atividade bancária e configura fortuito interno, conforme entendimento consolidado. O banco recorrido deve assegurar mecanismos de segurança aptos a impedir contratações viciadas por atuação de terceiros que se apresentam como correspondentes bancários.
3. A dinâmica dos fatos revela falha na prestação do serviço bancário ao permitir a formalização dos empréstimos sem verificação adequada da finalidade, facilitando a atuação da intermediadora e permitindo a consumação da fraude.
4. A nulidade dos contratos deve ser reconhecida, com retorno das partes ao estado anterior e restituição dos valores descontados, além de condenação solidária entre intermediadora e banco.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A nulidade dos contratos firmados mediante fraude impõe o retorno das partes ao status quo ante e a compensação pelos danos morais decorrentes dos descontos indevidos."
------------------------
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 42; CC, art. 405; Súmula 297/STJ; Súmula 362/STJ; Súmula 479/STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1851133, ApCiv 0707599-60.2022.8.07.0016, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 18/4/2024.